Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária. Quinta etapa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o quarto Relatório de Acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de Assistência Social, Previdência Social e Gestão Tributária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Temporária covid-19 do Senado Federal e à Comissão Externa de Enfrentamento à covid-19 da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União empreendeu análise de dados das folhas de pagamento do auxílio emergencial de abril a julho de 2021 e constatou: 9.1.1. a existência de 350.086 beneficiários do auxílio emergencial com indícios de recebimento indevido do benefício, discriminados conforme tabela constante do item 23 do voto, em desconformidade com os critérios constantes do art. 1o da Medida Provisória 1.039/2021; 9.1.2. que todas as determinações e recomendações proferidas pelo TCU nas etapas anteriores deste acompanhamento de dados foram cumpridas/implementadas, conforme pode ser verificado nas tabelas 7, 8 e 9 da manifestação da unidade instrutora (peça 309, pp. 28-29); 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste Acórdão, proceda a revisão do cadastro dos indícios de irregularidade identificados na Tabela 2 da manifestação da unidade instrutora (peça 309, p. 16), e a seguir listados: a) Vínculo empregatício formal com ente público; b) Titular de benefício previdenciário ou assistencial do INSS; c) Seguro-desemprego Trabalhador Formal (SDTF); d) Seguro-desemprego Empregado Doméstico (SDED); e) Seguro-desemprego Pescador Artesanal (SDPA); f) Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm); g) Preso instituidor de Auxílio Reclusão; h) Empresários; i) Óbito; j) CPF irregular; k) NIS em multiplicidade (para o mesmo CPF); l) Pagamento duplicado em públicos diferentes. 9.3. encaminhar ao Ministério da Cidadania, à Dataprev e à Caixa Econômica Federal cópia de presente deliberação, da manifestação da unidade instrutora, assim como a relação dos indícios identificados e a metodologia detalhada de avaliação do auxílio emergencial (peça 309); 9.4. encaminhar à Procuradoria-Geral da União a base de dados integral, detalhada por tipologia, com os indícios de pagamento indevido do auxílio emergencial; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.